Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. PRESCRIÇAO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. NASCIMENTO DA PRETENSÃO DE EXIGIR O PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.

1. Tratando-se de obrigação de pagar honorários advocatícios em caso de êxito, a prescrição começa a correr a partir de quando nasce a pretensão do advogado de exigir o pagamento da verba honorária da parte, seu cliente, que ocorre com o trânsito em julgado da sentença.

2. Apelo não provido.